Tribunal: TCU
Processo: 008.446/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassadospor meio do Contrato de Subvenção Econômica que tinha por objeto o instrumento descrito como "desenvolvimento de bebida funcional quente à base de açai modalidade cápsula".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Natyre Indústria e Comércio de Açaí Ltda., e seus representantes, Wilson Grison e Wellington Hortenci Dall Agnol, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Subvenção Econômica no 19.319, firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Tocantins (IEL/TO) e a referida empresa, para a execução do projeto "Desenvolvimento de Bebida Funcional Quente à Base de Açaí Modalidade Cápsula", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e b, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Natyre Indústria e Comércio de Açaí Ltda., Wilson Grison e Wellington Hortenci Dall Agnol, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor do débito (R$) 07/05/2015 11.287,96 09/11/2015 3.032,25 12/11/2015 2.200,25 13/11/2015 882,99 28/04/2016 2.721,84 28/04/2016 2.972,26 04/05/2016 600,00 12/08/2016 12.021,13 24/08/2016 729,55 24/08/2016 899,00 15/09/2016 1.915,02 20/09/2016 650,00 29/09/2016 1.350,93 5/12/2016 1.108,30 27/01/2017 2.034,00 07/02/2017 659,65 09/02/2017 981,25 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à empresa Natyre Indústria e Comércio de Açaí Ltda., a Wilson Grison e a Wellington Hortenci Dall Agnol, atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Tocantins, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), ao Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Tocantins (IEL/TO) e aos responsáveis.